Tribunal: TJSP
Processo: 2186152-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de arbitramento de aluguel pela ocupação exclusiva de imóvel, utilizado como estacionamento de veículos, de que as partes são coproprietárias. Liquidação provisória. Pedido de tutela de evidência, objetivada pelos exequentes, para que seja emitida ordem a terceiro, locatário do imóvel em questão, depositar em juízo valor a título da locação, na monta de R$ 17.000,00,

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de arbitramento de aluguel pela ocupação exclusiva de imóvel, utilizado como estacionamento de veículos, de que as partes são coproprietárias. Liquidação provisória. Pedido de tutela de evidência, objetivada pelos exequentes, para que seja emitida ordem a terceiro, locatário do imóvel em questão, depositar em juízo valor a título da locação, na monta de R$ 17.000,00, quantia reputada incontroversa pela parte exequente em razão de manifestação de assistente técnico dos executados, em reação a laudo pericial oficial, apontando mencionado valor como o adequado a refletir a locação do imóvel em tela. Indeferimento do pleito pela decisão recorrida. Inconformismo. Não provimento. Decisão mantida.
1. Não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela da evidência (artigo 311, CPC/15).
2. Recurso desprovido.